Tribunal: TJDFT
Processo: 0014959-27.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014959-27.2016.8.07.0007 RECORRENTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: JOSE GONCALVES NETO, MICHELLI SOARES MARQUES GONCALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ESCRITURA DE VENDA E COMPRA DE TERRENO URBANO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. DANOS EMERGENTES. DEFERIMENTO PARCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Celebradas entre as partes escrituras de venda e compra de terreno urbano com alienação fiduciária, em princípio é incabível a rescisão imotivada dos contratos e a devolução ao comprador das parcelas pagas, haja vista as regras da Lei 9.514/1997, que devem prevalecer no caso de desistência ou inadimplemento contratual do comprador. Todavia, se a rescisão contratual decorre da mora da vendedora/incorporadora – que, de resto, figura como credora fiduciária –, o fato de o contrato se submeter ao regramento da Lei 9.514/97 não obsta o pedido de resolução do negócio jurídico, tendo em vista os postulados do Código de Defesa do Consumidor, que, como norma geral, é aplicável naquilo que não confrontar com a legislação especial. 2. Evidenciado o inadimplemento da incorporadora, consistente no atraso desarrazoado na implementação de obras de infraestrutura no loteamento instalado, cabível a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, bem assim dos danos emergentes que forem provados. No entanto, tratando-se de venda e compra de lote de terreno, o mero atraso na execução de obras de infraestrutura não autoriza o ressarcimento de despesas com locatícios pagos durante o atraso, uma vez que não é possível estabelecer correlação direta entre a demora da incorporadora e o tempo que seria necessário para a construção da moradia nos lotes, a cargo dos compradores. 3. Para configurar o dano moral, não basta o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes do STJ. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.245 do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, sustentando que, em se tratando de escritura de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia, não é cabível a simples rescisão contratual, mas o procedimento previsto na legislação especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.245 do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que a aquisição do imóvel mediante alienação fiduciária como garantia do preço não exclui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, concluindo que, "(...) não dispondo a Lei 9.514/97 de normas gerais de proteção e defesa dos consumidores, para o caso de inadimplemento da incorporadora, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, assegurando aos apelados a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos. Ainda que se trate de escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária, a rescisão contratual por culpa exclusiva da incorporadora, que não entregou as obras de infraestrutura no prazo prometido, dá ensejo à aplicação, por analogia, do enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça (...)” (ID 10818033 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de referido suporte, vedado na presente sede por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030